Tribunal: STF
Processo: ADI 1323
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-08-29
Data de publicação: 2002-08-29

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Art. 155, § 1º da
Lei Complementar nº 1/90 do Estado do Piauí. 3. Previsão de acesso
de policial civil a ônibus urbano. 4. Alegação de violação aos arts.
 22, XI, 230, § 2º e 208, VII da Constituição Federal. 5. A norma
impugnada não representa gratuidade de transporte urbano, antes visa
 a assegurar o pleno exercício do poder de polícia. 6. Improcedência
 da ação direta de inconstitucionalidade